Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. VALIDADE DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. PERÍODO NORMAL DE NASCIMENTO – 37 A 42 SEMANAS. NECESSIDADE DE PARTO CESÁREO. FETO EM APRESENTAÇÃO PÉLVICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTO A TERMO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender necessária a realização de perícia para definir se a situação enfrentada pela recorrente configuraria urgência apta a afastar a carência contratual para parto a termo, prevista no contrato de seguro saúde celebrado com a ré/recorrida. A recorrente sustenta ser desnecessária a realização de perícia, uma vez que os relatórios médicos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a urgência no caso. Pede a reforma da sentença, com aplicação da causa madura, para que seja julgado procedente o pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. O segurador se obriga apenas no limite do risco assumido (art. 757 do Código Civil). É lícita a cláusula limitativa de cobertura (art. 54, § 4o, do CDC) que impõe prazo de carência de 300 (trezentos) dias para parto a termo (art. 12, V, a, da Lei 9.656/98). A necessidade de pronto atendimento de gestante que se apresenta no hospital em trabalho de parto, em período regular de nascimento, não se afigura urgência para os fins do art. 35-C, II, da Lei 9.656/98. A apresentação pélvica do feto, por si só, não representa situação de urgência.

V. Na linha do que vem decidindo o TJDFT, “Caso diverso ocorre, entretanto, quando a paciente entra em trabalho de parto a termo, ou seja, aquele ocorrido entre a 37a e a 42a semana da gestação. 3.3. Neste caso, em que pese a necessidade de atendimento médico imediato à gestante no momento em que entra em trabalho de parto a termo, não se trata de complicação na gravidez, mas sim de fato esperado e inerente ao processo de gestação, razão pela qual não se amolda ao conceito de urgência contido na Lei 9.656/98. 3.4. No caso dos autos, não restou demonstrada urgência médica decorrente de complicação no processo gestacional, nos termos da lei 9.656/98, uma vez que o início de trabalho de parto, entre a 37a e a 42a semana de gestação, é fato normal do processo gestacional, razão pela qual se aplica o período de carência de 300 dias para procedimento de parto a termo, estabelecido contratualmente e de acordo com art. 12, V, a, da Lei 9.656/98. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1619792, 07112297220228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.)

VI. O uso estratégico do contrato não se compraz com o dever de boa-fé, dever esse que impõe às partes agir com lealdade e honestidade, sempre prestigiando as legítimas expectativas depositadas na relação jurídica instrumentalizada no contrato.

VII. Situação de urgência não configurada no caso concreto. Necessidade de perícia afastada. Impossibilidade de aplicação da causa madura, sob pena de reformatio in pejus.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença em razão da desnecessidade de perícia no caso.

IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.